Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.H ERDEIROS. AUSENTE INVENTÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO REALIZADA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação monitória ajuizada contra o espólio e herdeiros individualizados em decorrência do desatendimento da ordem de emenda à petição inicial para adequação do polo passivo.

2. Em suma, a apelante propôs ação monitória em face do espólio da de cujus e seus herdeiros, todavia, não há comprovante de inventário, assim, o d. Juízo de origem determinou a emenda à inicial assim dispondo: “Não é possível a propositura de ação em face do espólio conjuntamente com todos os herdeiros. Se não existe inventário, a ação deve ser proposta apenas em face dos herdeiros. Ao autor para emendar a inicial nesses termos no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Todavia, o autor deixou transcorrer o prazo o que resultou na extinção do processo por indeferimento da inicial. Contra a sentença não foi oposto embargos de declaração.

3. Nesse sentido, frisa-se que a possibilidade de ajuizamento da ação em face do espólio demanda informações necessárias acerca da existência (ou não) de inventário, e indicação do nome do inventariante, o que não há nos autos. Assim, cabível demandar em face dos herdeiros, todavia, como determinado pelo d. Juízo, há necessidade de regularização do polo passivo da ação.

4. O desatendimento da ordem de emenda à petição inicial (cooperação) determinada pelo juiz, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Apelação conhecida e não provida.